Tribunal: STJ
Processo: 2070447-76.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659624 - SP(2024/0201689-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NELSON AMARAL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VANESSA HASSON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FORNE
ADVOGADO
: ALEXANDRE FORNE - SP148380
AGRAVADO
: GREBLER ADVOGADOS
AGRAVADO
: OUTOKUMPU ENGINEERING CONTRACTORS OY.
AGRAVADO
: OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO GREBLER - MG017533
BIANCA SANTOS VIGLIONI - MG206211
JOAO PEDRO BARBABELA PENNA AMORIM - MG207388
LARISSA RIBEIRO MARQUES - MG205285
EDUARDO PIAZZAROLI ROCHA MOHALLEM - MG123894
AGRAVADO
: SILEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: SILEX CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO
: CAETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA
AGRAVADO
: MARCOS GIANNETTI DA FONSECA
AGRAVADO
: OKU - TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: SILEX TRADING S/A
AGRAVADO
: OLOV FOLKE BLOMQUIST
AGRAVADO
: VEIKKO OLAVI SARIOLA
ADVOGADA
: BIANCA FELSKE ÁVILA - SP181175
INTERES.
: EDUARDO JAIME SEABRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONCURSO DE CREDORES.
SUJEIÇÃO DOS HONORÁRIOS AO CONCURSO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o,
da
e do
§ 14, do Código de Processo Civil, e por
Lei n. 8.906/1994
art. 85,
pretensão de reexame de provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 35fb0bea-61b6-4bda-b80b-c6235f7927b0

2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que se instaurou
concurso de credores e se reconheceu a concursalidade dos créditos de honorários
contratuais e sucumbenciais dos patronos do exequente.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários contratuais e
sucumbenciais, à luz dos arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o, da
e do
Lei n. 8.906/1994
§ 14, do Código de Processo Civil, não se submetem ao concurso de
art. 85,
credores; e (ii) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os honorários, embora de natureza alimentar e com privilégios, se submetem ao
concurso de credores, pois o
da
expressamente prevê seu
art. 24
Lei n. 8.906/1994
privilégio no concurso. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A discussão sobre preferência e classificação não foi objeto do acórdão
recorrido. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios, ainda que de natureza
alimentar e com privilégios, se submetem ao concurso de credores, conforme o
da
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A ausência de
art. 24
Lei n. 8.906/1994.
prequestionamento atrai a incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o;
Lei n. 8.906/1994,
Código de Processo Civil, arts. 85, § 14, e 908, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.561.424/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
30/6/2025;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.715.626/SP,
em 14/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 35fb0bea-61b6-4bda-b80b-c6235f7927b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659624 - SP(2024/0201689-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NELSON AMARAL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VANESSA HASSON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FORNE
ADVOGADO
: ALEXANDRE FORNE - SP148380
AGRAVADO
: GREBLER ADVOGADOS
AGRAVADO
: OUTOKUMPU ENGINEERING CONTRACTORS OY.
AGRAVADO
: OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO GREBLER - MG017533
BIANCA SANTOS VIGLIONI - MG206211
JOAO PEDRO BARBABELA PENNA AMORIM - MG207388
LARISSA RIBEIRO MARQUES - MG205285
EDUARDO PIAZZAROLI ROCHA MOHALLEM - MG123894
AGRAVADO
: SILEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: SILEX CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO
: CAETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA
AGRAVADO
: MARCOS GIANNETTI DA FONSECA
AGRAVADO
: OKU - TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: SILEX TRADING S/A
AGRAVADO
: OLOV FOLKE BLOMQUIST
AGRAVADO
: VEIKKO OLAVI SARIOLA
ADVOGADA
: BIANCA FELSKE ÁVILA - SP181175
INTERES.
: EDUARDO JAIME SEABRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONCURSO DE CREDORES.
SUJEIÇÃO DOS HONORÁRIOS AO CONCURSO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o,
da
e do
§ 14, do Código de Processo Civil, e por
Lei n. 8.906/1994
art. 85,
pretensão de reexame de provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que se instaurou
concurso de credores e se reconheceu a concursalidade dos créditos de honorários
contratuais e sucumbenciais dos patronos do exequente.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários contratuais e
sucumbenciais, à luz dos arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o, da
e do
Lei n. 8.906/1994
§ 14, do Código de Processo Civil, não se submetem ao concurso de
art. 85,
credores; e (ii) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os honorários, embora de natureza alimentar e com privilégios, se submetem ao
concurso de credores, pois o
da
expressamente prevê seu
art. 24
Lei n. 8.906/1994
privilégio no concurso. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A discussão sobre preferência e classificação não foi objeto do acórdão
recorrido. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios, ainda que de natureza
alimentar e com privilégios, se submetem ao concurso de credores, conforme o
da
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A ausência de
art. 24
Lei n. 8.906/1994.
prequestionamento atrai a incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o;
Lei n. 8.906/1994,
Código de Processo Civil, arts. 85, § 14, e 908, caput.
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.561.424/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
30/6/2025;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.715.626/SP,
em 14/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
NELSON AMARAL DE OLIVEIRA (espólio) e VANESSA HASSON DE
OLIVEIRA e ALEXANDRE FORNE contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração da violação do
§ 4o, da
art. 22,
do
da
do
§ 1o, da
Lei n. 8.906/1994,
art. 23,
Lei n. 8.906/1994,
art. 24,
e do
§ 14, do Código de Processo Civil, por pretensão
Lei n. 8.906/1994
art. 85,
de reexame de provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 231-232).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 265-273.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que há ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão (Súmula n. 182 do STJ), que
o agravo pretende reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e que o acórdão
recorrido está em consonância com a orientação do STJ (Súmula n. 83 do STJ),
além de requerer o recolhimento em dobro das custas de preparo por juntada tardia
do comprovante, sob pena de deserção (fls. 265-273).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 67):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Natureza
alimentar da verba não afasta a sujeição do crédito ao concurso de credores
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

instaurado. Pluralidade de exequentes. Necessidade de observância da ordem das
respectivas preferências. Inteligência dos artigos 908 do CPC e 24 da
Decisão mantida. Recurso não provido.
Lei n. 8.906/94.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
78):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 22, caput e § 4o, da
porque o contrato de
Lei n. 8.906/1994,
honorários foi juntado antes de eventual levantamento, impondo o pagamento
direto ao advogado por dedução do montante do constituinte, sem que os valores
ingressem na esfera patrimonial do cliente para posterior sujeição ao concurso de
credores;
b) 23, da
já que os honorários de sucumbência
Lei n. 8.906/1994,
pertencem ao advogado e têm execução autônoma, não se submetendo ao concurso
de credores do cliente por serem crédito do patrono contra a parte vencida;
c) 24, caput e § 1o, da
pois o título executivo
Lei n. 8.906/1994,
contratual e a verba sucumbencial, de natureza privilegiada, podem ser executados
nos mesmos autos, devendo ser
antes da destinação do
destacados/reservados
crédito ao cliente; e
d) 85, caput e § 14, do Código de Processo Civil, porquanto os
honorários, como direito do advogado, de natureza alimentar e com privilégios de
créditos trabalhistas, não deveriam ter sido submetidos ao concurso de credores
instaurado em face do constituinte.
A parte afirma a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por tratar-se de
questão de direito, com aplicação das normas federais a fatos incontroversos (fls.
92-93).
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine que os honorários contratuais e sucumbenciais não se submetam ao
concurso de credores do cliente, com reserva e pagamento direto aos recorrentes
(fls. 106-109).
Contrarrazões às fls. 217-228.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
deserto em razão de juntada, no ato da interposição, apenas de comprovante de
agendamento bancário, requerendo a intimação para recolhimento em dobro do
preparo (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), sustenta deficiência de
fundamentação com aplicação da Súmula n. 284 do STF, aponta a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e defende a manutenção do acórdão por estar em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ) (fls. 217-228).
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou aberto concurso de
credores e reconheceu a concursalidade do crédito de honorários sucumbenciais e
contratuais dos patronos do exequente (fls. 67-69).
O agravo foi desprovido (fls. 66-69).
O presente recurso não merece prosperar.
II – Arts. 22, caput e § 4o, 23 e 24, caput e § 1o, da
e
Lei n. 8.906/1994
85, caput e § 14 do CPC
Acerca da matéria controvertida nos autos, verifica-se que a discussão se
resume a dizer se o crédito oriundo de honorários advocatícios se sujeita ou não ao
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

concurso de credores. Não há debate acerca da preferência ou da classificação do
crédito da parte agravante.
Com efeito, o tribunal de origem registrou que “o juízo de primeiro grau
apenas determinou a instauração do concurso de credores e não se discute, aqui, a
classificação do crédito” (fl. 69).
Consequentemente, se a discussão sobre preferência e classificação do
crédito não foi objeto do acórdão recorrido, tal debate deverá ocorrer na sede
própria do concurso, obstando o conhecimento do recurso especial quanto ao
tempo e modo do pagamento à parte agravante (
arts. 22 e 23).
Lei 8.906/1994,
No mais, estabelecida essa premissa, observa-se que o acórdão recorrido
não contraria os demais dispositivos legais em questão, principalmente porque o
próprio
da
estabelece a natureza privilegiada do crédito
art. 24
Lei 8.906/1994
oriundo de honorários advocatícios, para fins de cobrança ou habilitação em
“falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial.”
Por isso, a jurisprudência desta Corte tem feito referência, sem qualquer
ressalva, ao privilégio creditório para essa finalidade, mas não para imunizar o
crédito advocatício de se submeter ao concurso de credores.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONCURSO DE CREDORES. NATUREZA ALIMENTAR.
EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO
AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
[...]
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
ratificando precedente qualificado formado no
EREsp n. 1.351.256/PR,
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.
Tema Repetitivo
1.152.218/RS,
firmou posição no sentido de que o crédito referente aos honorários
637/STJ,
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao
crédito tributário em concurso de credores, mesmo em sede de execução fiscal.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.561.424/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
4/7/2025,
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONCURSO DE CREDORES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PREFERÊNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o crédito referente
aos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza
alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em
relação ao crédito tributário em concurso de credores. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.715.626/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
14/4/2025,
25/4/2025,

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 4c3dfcf4-0b39-4970-9446-a4259dc566ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.659.624 / SP
Número Registro: 2024/0201689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06138617419958260100
10030456519958260100
20230000868458
20230000974759
20704477620238260000
2070447762023826000050000
583001995613861
6138611995
6138617419958260100 956138619
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON AMARAL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VANESSA HASSON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ALEXANDRE FORNE
ADVOGADO
: ALEXANDRE FORNE - SP148380
AGRAVADO
: GREBLER ADVOGADOS
AGRAVADO
: OUTOKUMPU ENGINEERING CONTRACTORS OY.
AGRAVADO
: OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO GREBLER - MG017533
EDUARDO PIAZZAROLI ROCHA MOHALLEM - MG123894
BIANCA SANTOS VIGLIONI - MG206211
JOAO PEDRO BARBABELA PENNA AMORIM - MG207388
LARISSA RIBEIRO MARQUES - MG205285
AGRAVADO
: SILEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: SILEX CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO
: CAETE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
Documento eletrônico VDA54845464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: d5ea18e3-b4b9-4c19-bee7-783e004743d3

AGRAVADO
: ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA
AGRAVADO
: MARCOS GIANNETTI DA FONSECA
AGRAVADO
: OKU - TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: SILEX TRADING S/A
AGRAVADO
: OLOV FOLKE BLOMQUIST
AGRAVADO
: VEIKKO OLAVI SARIOLA
ADVOGADA
: BIANCA FELSKE ÁVILA - SP181175
INTERES.
: EDUARDO JAIME SEABRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: d5ea18e3-b4b9-4c19-bee7-783e004743d3